Tribunal: TJDFT
Processo: 0731724-63.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731724-63.2024.8.07.0003 RECORRENTE: GABRIEL ÍTALO ALVES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES E CONSEQUÊNCIAS NEGATIVAMENTE VALORADOS. AGRAVANTE DO ART. 298, III, DO CTB. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I – Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB), com agravante do art. 298, inciso III, do CTB. II – Questões em discussão 2. (i) definir se os antecedentes e as consequências do crime podem ser valorados negativamente; (ii) estabelecer se a agravante do art. 298, III, do CTB foi corretamente aplicada; (iii) determinar se a submissão voluntária ao teste do etilômetro configura confissão espontânea; (iv) verificar a adequação do regime inicial de cumprimento da pena; (v) analisar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. III – Razões de decidir 3. Correta a valoração desfavorável das consequências do crime quando a conduta do réu - conduzir veículo sob influência de bebida alcóolica e causar acidente, com prejuízo para outrem - extrapolar aquela inerente ao tipo, que é de perigo abstrato, cuja consumação ocorre com a mera direção de veículo automotor com a capacidade alterada, sem a necessidade de qualquer resultado naturalístico. 4. Condenações pretéritas podem fundamentar a valoração negativa dos antecedentes, ainda que ultrapassado o período depurador da reincidência (Tema 150/STF). 5. A agravante do art. 298, III, do CTB (condução sem habilitação) é autônoma e não integra o tipo penal do art. 306 do CTB, razão pela qual não há falar em bis in idem. 5. A simples realização voluntária do teste de alcoolemia não caracteriza confissão espontânea apta a ensejar incidência da atenuante genérica do art. 65, III, “d”, do CP. 6. Tratando-se de réu com circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes), condenado a pena inferior a 4 anos, possível a fixação de regime mais rigoroso, no caso o semiaberto, consoante diretriz do art. 33, §3o, do Código Penal. IV – Dispositivo 7. Recurso conhecido e desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XLVI; CP, arts. 33, §§ 2o e 3o; 44; 59; 65, III, "d"; 66; CTB, arts. 298, III, e 306, §1o, I e II. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593818, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 18/08/2020; STF, RE 593818 ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 25/04/2023; TJDFT, Acórdão 1736475, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 27/07/2023; TJDFT, Acórdão 1676310, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 16/03/2023; TJDFT, Acórdão 1622135, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 3a Turma Criminal, j. 22/09/2022; TJDFT, Acórdão 2011656, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 18/06/2025; TJDFT, Acórdão 2009787, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 12/06/2025; TJDFT, Acórdão 1956336, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 11/12/2024; TJDFT, Acórdão 1841681, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 04/04/2024; TJDFT, Acórdão 1631768, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 20/10/2022; TJDFT, Acórdão 2027782, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 31/07/2025; TJDFT, Acórdão 1389424, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 25/11/2021; TJDFT, Acórdão 1005101, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 16/03/2017. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 59 do Código Penal, sustentando ser indevida a valoração negativa dos antecedentes criminais, porquanto ausente demonstração concreta da atualidade, relevância e pertinência da condenação anterior para o juízo de reprovação da conduta. Afirma que há uma única condenação, transitada em julgado no ano de 2018, o que afastaria a demonstração de reiteração delitiva ou habitualidade criminosa; b) artigo 59 do CP, asseverando que a valoração negativa das consequências do crime carece que fundamento concreto e individualizado. Aduz que a exasperação da pena não teria sido lastreada em provas concretas do dano, tampouco realizada instrução probatória para sua apuração; c) artigos 59 do CP, e 298, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro, apontando a ocorrência de bis in idem in casu, ao argumento de que “ausência de habilitação para dirigir veículo automotor, quando realizada em concurso com o delito mais grave de embriaguez ao volante, já está inserida na própria tipificação penal, sendo indevido agravar novamente a pena com base na mesma circunstância”; d) artigo 65, inciso III, alínea “d”, do CP, postulando o reconhecimento da confissão espontânea em razão da submissão voluntária ao teste do etilômetro; e) artigos 33, §2o, alínea "c", e 59, ambos do CP, pleiteando a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena, alegando ser a fundamentação genérica, podendo configurar constrangimento ilegal; f) artigos 44 e 77, ambos do CP, requerendo a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ou, subsidiariamente, a concessão dos sursis, por estarem preenchidos os requisitos legais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 59 do CP, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador acerca da valoração negativa das circunstâncias judiciais, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Confira, para tanto, o entendimento sedimentado pela Corte Superior: “as instâncias ordinárias destacaram elementos concretos para a valoração negativa das circunstâncias judiciais, ressaltando a gravidade concreta da conduta e o modus operandi do delito. Assim, não evidenciada ilegalidade flagrante decorrente da dosimetria da pena, incide à espécie o enunciado n. 7 da Súmula/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.030.498/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023). De semelhante teor, confira-se a decisão proferida nos EDcl no REsp 2.154.813, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 26/12/2024) O mesmo enunciado sumular obsta o apelo no tocante à indicada afronta ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do CP. Nesse sentido tem se posicionado reiteradamente o Sodalício: “Na espécie, o Tribunal local, para manter afastada a atenuante inominada, consignou que o teste do etilômetro não foi prova exclusiva e determinante para a condenação do réu, dando ênfase a existência de outros elementos de prova, como (i) os depoimentos prestados pelos agentes de trânsito, que relataram, em ambas as fases da persecução penal, que, no momento do atendimento da ocorrência de acidente envolvendo o veículo do ora recorrente, esse apresentava sinais visíveis de embriaguez (odor etílico, andar cambaleante e alterações na fala); (ii) o auto de exame de teor alcoólico, do qual consta que o acusado, além de ter admitido que ingerira três latas de cerveja, apresentava andar cambaleante e olhos vermelhos; e (iii) a confissão do recorrente, quando interrogado sob o crivo do contraditório (e-STJ fl. 291). Com efeito, a Corte a quo logrou apresentar razões relevantes para o não reconhecimento da atenuante inominada (art. 66, do CP), cuja incidência, de todo modo, não é obrigatória. 4. Nesse contexto, a desconstituição das circunstâncias concretas que legitimaram a recusa do benefício, no intuito de abrigar a pretensão defensiva, demandaria, necessariamente, aprofundado revolvimento de fatos e provas, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ” (AREsp n. 2.814.004, Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJEN de 2/4/2025). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante ao apontado malferimento aos artigos 59 do CP, e 298, inciso III, do CTB, no que concerne a ocorrência de bis in idem, pois o entendimento sufragado pelo órgão julgador se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. A propósito, confira-se: “1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "os crimes previstos nos artigos 306 e 309 do CTB são autônomos, com objetividades jurídicas distintas, motivo pelo qual não incide o postulado da consunção. Dessarte, o delito de condução de veículo automotor sem habilitação não se afigura como meio necessário nem como fase de preparação ou de execução do crime de embriaguez ao volante” (AREsp n. 2.986.051, Ministro Carlos Pires Brandão, DJEN de 9/12/2025). Tampouco merece prosperar o recurso quanto à alegada afronta artigos 33, §2o, alínea "c", 44, 59, e 77, todos do CP, quanto ao regime de cumprimento da pena e em relação à possibilidade de aplicação de pena alternativa diversa da prisão, porquanto o acórdão impugnado está em consonância com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “Consoante precedentes deste Sodalício, a pretensão de fixação de regime prisional aberto, além de exigir circunstâncias judiciais favoráveis, pressupõe a primariedade do condenado, nos termos do art. 59, inciso III, c/c. o art. 33, § 2o, "c", do Código Penal”. (REsp n. 2.169.919, Ministro Messod Azulay Neto, DJe de 08/10/2024). “O regime inicial de cumprimento de pena pode ser fixado em regime mais gravoso em razão de reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis, mesmo para penas inferiores a quatro anos”. (AgRg no AREsp n. 2.796.410/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025). A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é recomendável, dada a reiteração delitiva e a ausência de demonstração de que a medida seria suficiente. (AgRg no REsp n. 2.035.417/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 2/9/2025). Reconhecida a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o afastamento da suspensão condicional da pena (sursis) é medida que se impõe. Conforme a jurisprudência desta Corte, "a concessão do sursis exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, sendo suficiente, para a negativa do benefício, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme interpretação do art. 77, II, do Código Penal". (AREsp n. 2.927.034, Ministro Messod Azulay Neto, DJEN de 5/12/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002